Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700974-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: REINALDO OSCAR DE FREITAS MUNDIM LOBO REZENDE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido liminar de tutela de urgência em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da parte autora no juízo de origem. Contra a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado no processo originário, e pedido de liminar com tutela de urgência nos presentes autos. O processo veio conclusos à minha relatoria por eu ter baixado decisão no agravo de instrumento (0700381-63.2020.8.07.9000), diante de decisão que indeferiu pleito liminar nos autos originários (0715170-53.2020.8.07.0016). Vejamos, In verbis: “DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no. 0715170-53.2020.8.07.0016, que indeferiu a medida antecipatória, tendo por objeto o pedido de deferimento de licença para fazer curso de doutorado em São Paulo. Alega o agravante que exerce o cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e que fez pedido administrativo de licença para cursar Doutorado na USP em direito, em novembro de 2019, porém até o presente momento a Administração não se manifestou sobre o requerimento. Falou que a omissão da Administração vem lhe causando prejuízos, isso porque as aulas do curso já começaram. Aduziu que preenche todos os requisitos legais, uma vez que o afastamento está de acordo com a lei, conforme art. 91 da Lei no 8.112/90. Falou que se encontra presente o perigo da demora, uma vez que as aulas do doutorado já se iniciaram em 09/03/2020. Desse modo, o Agravante REQUER a concessão de tutela de urgência para que lhe seja concedido o afastamento para participação no programa de Pós Graduação, previsto no art. 96, da Lei no 8.112/90, até julgamento final da ação. É o relatório. Decido. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 prevê que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” No presente caso, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal. De acordo com o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Dessa forma, a Lei n. 8.112/90, bem como suas alterações, aplica-se aos servidores da Polícia Civil do DF, de forma supletiva. A Lei 8.112/90, em seu art. 96, § 2o, dispõe que os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. O § 3o prescreve que os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento. No presente caso, toda a prova documental dos autos demonstra a probabilidade do direito pleiteado. O agravante preenche os requisitos da Lei 8.112/90, conforme declaração do Departamento de Gestão de Pessoas DGP-PCDF (i.d. 15392458, pág. 70), em que há informação de que ele é estável há mais de uma década; nunca gozou licença para interesse particular, não gozou licença para mestrado/doutorado, nem gozou de licença capacitação no quinquênio 2015-2020. Acrescente-se, ainda, que o agravante aguarda a manifestação da Administração quanto ao seu requerimento há quase 05 meses, já que seu requerimento data de novembro de 2019 (i.d.15392458, pág. 46). Não obstante, a administração se mantém inerte, omitindo-se na apreciação e do pedido. Com efeito, o direito de petição constitui garantia individual insculpida no art. 5o, inciso XXXIV, "a", da Constituição Federal, como também assegura o artigo 49, da Lei 9.784/99, o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a Administração Pública profira decisão, prorrogados excepcionalmente por mais 30 (trinta) dias. Considerando que o requerimento administrativo do agravante foi protocolado há quase 05 meses e não houve resposta da administração, resta configurada a sua omissão. Dessa forma, o agravante não pode ser prejudicado pela morosidade e omissão da administração em decidir seu requerimento, sob pena de violação da boa-fé.Ademais, se não querem deferir o requerimento é só indeferir o que se pleiteia. A demora sugere ao interprete que assim se procede para não permitir o acionamento da jurisdição. O perigo da demora está devidamente comprovado, porque as aulas já se iniciaram em 09/03/2020 (i.d. 15392458, pág. 67). Em face do exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de antecipação de tutela (tutela de urgência) para, suprindo a omissão da administração pública, conceder agravante o afastamento para participar do programa de pós graduação/doutorado, previsto no art. 96 da Lei 8.112/90, até o julgamento definitivo da ação principal, devendo o Distrito Federal adotar, em até 05 dias a contar da intimação desta decisão, todos os procedimentos administrativos necessários para garantir o direito do agravante, sob pena de multa diária a ser fixada. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento imediato, bem como para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 2 de abril de 2020 12:02:04. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator” É o relatório. DECIDO. Em decisão de agravo de instrumento, assim me manifestei na parte dispositiva: Em face do exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de antecipação de tutela (tutela de urgência) para, suprindo a omissão da administração pública, conceder agravante o afastamento para participar do programa de pós graduação/doutorado, previsto no art. 96 da Lei 8.112/90, até o julgamento definitivo da ação principal, devendo o Distrito Federal adotar, em até 05 dias a contar da intimação desta decisão, todos os procedimentos administrativos necessários para garantir o direito do agravante, sob pena de multa diária a ser fixada.” Portanto, a decisão do agravo de instrumento deveria prevalecer até o julgamento definitivo da ação principal, isto é, até o trânsito em julgado do processo, não podendo ser esquecido o efeito proativo da decisão proferida no agravo de instrumento. Contudo, a jurisprudência da turma é no sentido de que, proferida a sentença de mérito, o agravo perde o objeto se ainda não julgado. Sendo assim, por já ter decidido e fundamentado a questão pleiteada pelo requerente, na forma do art. 995 do CPC combinado com o art. 43 da Lei 9.099/95, deve o pedido ser deferido, já que a sentença de improcedência não deve interferir, de imediato, no afastamento pleiteado e conquistado pelo requerente em sede de agravo de instrumento, uma vez que aqui se encontram presentes os mesmos requisitos outrora tidos por preenchidos, o que lhe pode acarretar prejuízos irreparáveis. Desta forma é de se conferir o efeito suspensivo ao recurso inominado até o julgamento definitivo da causa pela Turma Recursal. Aguarde-se o envio processo originário com Recurso Inominado que fora interposto e recebido apenas no efeito devolutivo. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela (tutela de urgência) para conceder ao agravante efeito suspensivo ao recurso recurso inominado interposto, garantindo-lhe o afastamento para participar do programa de pós graduação/doutorado, previsto no art. 96 da Lei 8.112/90, até o trânsito o julgamento definitivo pela turma, nos mesmos termos da decisão concessiva no agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para ciência e requerer o que entender de direito. Após, aguarde-se o julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 1 de julho de 2020 16:31:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator